Tribunal: TJBA
Processo: 8060568-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8060568-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI - BA

Advogado(s)
:

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE, QUE PERMANECEU PRESO POR MAIS DE 5 (CINCO) DIAS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. CONSTATADA A ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA.

1.

A impetrante busca, por meio da presente via, a dispensa da fiança arbitrada pela autoridade impetrada, sob a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois continua encarcerado unicamente porque não tem condições de arcar com o valor arbitrado a esse título, no montante de R$ 500,00 (quinhentos), dada a sua clara hipossuficiência financeira.

2. Da análise da documentação acostada, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 04/10/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, após ter furtado, por volta das 23h, da residência da vítima Douglas Gonçalves dos Santos, 4kg (quatro quilos) de carne, sendo que a
autoridade impetrada, ao analisar o auto de prisão em flagrante, entendeu ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e concedeu liberdade provisória ao ora paciente, condicionada ao pagamento da fiança.

3.
Ocorre que, mesmo com a fiança fixada em valor aparentemente modesto, o paciente somente foi liberado após a concessão da medida liminar, que o dispensou do pagamento da fiança,
não se verificando qualquer alteração fática ou jurídica capaz de modificar a decisão concessiva.

4.
No caso concreto, os elementos dos autos demonstram de forma inconteste a hipossuficiência econômica do paciente,
porque permaneceu custodiado por mais de cinco dias exclusivamente em razão da impossibilidade de arcar com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de fiança, quantia que, embora aparentemente módica, revelou-se inexequível diante de sua realidade socioeconômica.

5. Além disso, encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, instituição constitucionalmente vocacionada à defesa dos necessitados, o que gera a presunção relativa de hipossuficiência econômica do assistido.

6. Ademais, o objeto material do delito que lhe é imputado consiste em aproximadamente 4kg (quatro quilos) de carne, bem de consumo essencial, cuja subtração pode indiciar situação de vulnerabilidade social e alimentar, circunstância que reforça o diagnóstico de pobreza e fragilidade econômica.

7.
A exigência de fiança, nessas condições fáticas, deixa de cumprir sua finalidade processual — que é assegurar o comparecimento do acusado aos atos processuais e evitar eventual frustração de reparação do dano — e passa a funcionar como obstáculo intransponível ao exercício do direito fundamental à liberdade, o que não pode ser admitido.

8.
Assim, a decisão liminar que dispensou o pagamento da fiança e manteve as demais cautelares
—
comparecimento a todos
os atos do processo para os quais for intimado; proibição de se ausentar da Comarca de Mucuri/BA por período superior a 8 (oito) dias sem prévia autorização judicial; manter seu endereço residencial devidamente atualizado nos autos, comunicando imediatamente qualquer mudança
—,
mostra-se juridicamente escorreita e deve ser confirmada em caráter definitivo, porquanto amparada na legislação processual penal e jurisprudência pátria.

HABEAS CORPUS CONHECI
DO. ORDEM CONCEDIDA, COM A RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8060568-54.2025.8.05.0000,
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
JOSÉ CARLOS DE SOUZA BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto condutor.